Tribunal: CARF
Processo: 15586.000317/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000317/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.978 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
ITACAR ITAPEMIRIM CARROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/07/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
PAT. DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos do disposto no Ato Declaratório PGFN no 3/2011, o fornecimento
de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está sujeito à
incidência da contribuição previdenciária, mesmo que o empregador não esteja
inscrito no PAT.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento
contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
DA MULTA E DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC)
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, cabe exigi-lo
juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa
previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, porém, cancelando, de ofício, o lançamento fiscal referente ao
levantamento ALI – SALÁRIO IN NATURA ALIMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000317/2009-26
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.978 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000317/2009-26

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 10a Tuma da DRJ/RJ1,
consubstanciada no Acórdão no 17-27.866 (fl. 230), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (fl. 2) com vistas a exigir débitos com a
Seguridade Social, correspondente às contribuições parte do segurado empregado.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 66 a 71, constitui fato gerador das
contribuições, os pagamentos realizados para:

os segurados empregados: salário “in natura” fornecido pela empresa na
forma de alimentação.
Foram considerados como base os pagamentos feitos a empresas fornecedoras de
alimentação (restaurantes), decorrentes de fornecimento de alimentação aos
empregados.
Para que essa parcela "in natura" não integre o salário-de-contribuição, deverá ser
fornecida de acordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT,
aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

os segurados empregados: premiação.
Constatado nas Folhas de Pagamento da empresa, remunerações pagas na rubrica
código 045 - PREMIAÇÃO, de forma não eventual.
Tais pagamentos se enquadram no conceito de salário-de-contribuição, do art. 28,
inciso I, da Lei n° 8.212/91 e no art. 214, inciso I, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, face à não eventualidade.

os segurados contribuintes individuais, por serviços prestados sem vínculo
empregatício, não informados nas GFIPs.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou a sua competente defesa
administrativa (fl. 125), a qual foi julgada procedente em parte pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 17-27.866 (fl. 230), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/07/2007
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.978 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000317/2009-26

Decadência parcial. Lançamento por homologação.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído.
Cerceamento de defesa . Inocorrência.
Não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa, quando as informações
necessárias à compreensão e clareza da autuação tenham sido prestadas pelos relatórios
fiscais e anexos entregues ao contribuinte e na impugnação este revela ter entendido
todos os aspectos do lançamento tributário.
Multa de mora. Retroatividade de norma benigna.
O cálculo para aplicação da norma mais benéfica ao contribuinte deverá ser efetuado na
data da quitação do débito, comparando-se a legislação vigente a época da infração com
os termos da Lei no 11.941/2009.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (fl. 254), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) redução da multa aplicada no caso para 20%, observado o disposto no art. 61
da Lei n. 9.430/96;
(ii) do recebido de desconto por antecipação de cheque pré-datados e da sua não
configuração como serviço prestado;
(iii) dos honorários pagos ao advogado Rogério Keijók;
(iv) da consideração de estornos como base de cálculo de contribuições
previdenciárias;
(v) do cerceamento de defesa em razão da pobre fundamentação legal do auto de
infração.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Do Recurso Voluntário
Auto de Infração (fl. 2) com vistas a exigir débitos com a Seguridade Social,
correspondente às contribuições da parte do segurado empregado.
De acordo com a Fiscalização, os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, que fazem parte deste processo, tiveram origem nos seguintes pagamentos:

os segurados empregados: salário “in natura” fornecido pela empresa na
forma de alimentação.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.978 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000317/2009-26

Foram considerados como base os pagamentos feitos a empresas fornecedoras de
alimentação (restaurantes), decorrentes de fornecimento de alimentação aos
empregados.
Para que essa parcela "in natura" não integre o salário-de-contribuição, deverá ser
fornecida de acordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT,
aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

os segurados empregados: premiação.
Constatado nas Folhas de Pagamento da empresa, remunerações pagas na rubrica
código 045 - PREMIAÇÃO, de forma não eventual.
Tais pagamentos se enquadram no conceito de salário-de-contribuição, do art. 28,
inciso I, da Lei n° 8.212/91 e no art. 214, inciso I, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, face à não eventualidade.

os segurados contribuintes individuais, por serviços prestados sem vínculo
empregatício, não informados nas GFIPs.
O órgão julgador de primeira instância, em face dos esclarecimentos e
documentos apresentados pela Autuada, julgou procedente em parte o lançamento fiscal, para:
(i) cancelar o lançamento fiscal até a competência 03/2004, vez que fulminadas
pela decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN;
(ii) excluir alguns valores do levantamento “CIN – PGTOS A CONTRIB
INDIVIDUAL”; e
(iii) determinar a observância, pela Unidade de Origem, da retroatividade benigna,
aplicando-se a multa mais benéfica no momento do pagamento.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando parcialmente os termos da
impugnação apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) redução da multa aplicada no caso para 20%, observado o disposto no art. 61
da Lei n. 9.430/96;
(ii) do recebido de desconto por antecipação de cheque pré-datados e da sua não
configuração como serviço prestado;
(iii) dos honorários pagos ao advogado Rogério Keijók;
(iv) da consideração de estornos como base de cálculo de contribuições
previdenciárias;
(v) do cerceamento de defesa em razão da pobre fundamentação legal do auto de
infração.
Neste espeque, considerando que tais alegações em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor no
que tange às matérias objeto do recurso voluntário, in verbis:
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.978 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000317/2009-26

(...)
8. A interessada alega, dentre outros a nulidade do lançamento por violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, erros e omissões no relatório fiscal e
anexos; assim como falta de fundamentação legal, a decadência parcial do crédito
tributário e, ao final, ainda requer a retificação do lançamento, a fim de se aplicar os
acréscimos legais calculados na forma do art. 61, da Lei 9.430/1996.
(...)
Da legitimidade do lançamento
16. Quanto às alegações de cerceamento de defesa, com relação a vícios e omissões no
relatório fiscal e anexos, tem-se que ao contrário do que alega o contribuinte, o
Relatório Fiscal, em conjunto com os anexos do Auto de Infração, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN e pelo artigo 37, da Lei
n° 8.212/1991, bem como pela legislação federal atinente ao processo administrativo
fiscal (Decreto n° 70.235/1972), pois, descreve os fatos que deram ensejo à constituição
do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos geradores de contribuições
previdenciárias e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento,
apto a possibilitar o exercício do direito de defesa pelo contribuinte, não havendo, pois,
qualquer nulidade a ser declarada.
17. Os anexos indicados no próprio relatório fiscal, tais como o Discriminativo
Analítico do Débito - DAD, Discriminativo Sintético do Débito — DSD e Relatório de
Fundamentos Legais do Débito - FLD, contemplam: a) as competências do débito, b) as
contribuições apuradas, c) os valores referentes a juros e multa, e) a totalização por
competência, f) a fundamentação legal do débito e das contribuições apuradas aplicadas
ao lançamento. Portanto, inexiste qualquer requisito essencial do lançamento que não
tenha sido atendido, estando o presente AI perfeitamente apto a ser cobrado tanto
administrativa como judicialmente.
17.1. O auditor anexa ao relatório fiscal planilhas, fls. 71/1, identificando os segurados,
as bases de cálculo utilizadas e as respectivas contribuições cobradas, tal fato invalida a
argumentação de que nos cálculos do fisco, não há especificação das alíquotas
utilizadas, pois a legislação informada fornece todos os elementos necessários a
compreensão do lançamento fiscal.
18. Outrossim, a impugnante contestou os diversos aspectos do lançamento, tanto
formais como materiais, demonstrando inexistir qualquer prejuízo ao exercício do seu
direito de defesa. Neste sentido, vale a pena reproduzir ementa de decisão proferida pelo
Conselho de Contribuintes:
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Se o autuado revela conhecer plenamente as
acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa,
mediante extensa e substanciosa impugnação, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento
de defesa. (...) (1“ CC - Ac. 106-I4.181- 6" C. - Rel. Ana Neyle Olímpio Holanda -
DOU 22.11.2004 - P.36)
Do Mérito
19. A impugnante apresenta vários argumentos, relacionados aos lançamentos das
contribuições dos contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, os quais estão
discriminados no Anexo III, fls. 104/120, e serão analisados abaixo:

item 3.12 - o documento apresentado pela impugnante, datado de 29/08/2006, no
valor de R$ 1.576,00; fls. 175, é um recibo de pagamento à pessoa física, dando a
entender que trata-se de comissão sobre cobrança de cheque. Tal fato demonstra estar
correto o lançamento de contribuições previdenciárias incidentes sobre o referido valor;

item 3.15 - os recibos apresentados pela impugnante, fls. 210/211, datados de
04/01/2007 e 12/06/2007, denotam o pagamento de honorários efetuados pela
impugnante, correspondente aos serviços advocatícios prestados pelo Sr. Rogério
Keijok Spitz, portanto, está correto o lançamento de contribuições previdenciárias
incidentes sobre os serviços prestados por contribuintes individuais, devendo ser
mantido;
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.978 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000317/2009-26


item 3.16 - como as competências relacionadas nos itens “a”, “b” e, “c”, foram
fulminadas pela decadência, as mesmas serão excluídas do presente lançamento. Falta
portanto analisar os argumentos contidos nos itens restantes;
- item “d” - a impugnante alega ter sido incluído no débito, valores estornados. O
documento de fls. 191, anexado em sua defesa, comprova os estornos reclamados,
motivo pelo qual serão excluídos os três valores de R$ 3.900,00 lançados na
competência 08/2005;
-item “e” - a impugnante apresentou extrato contábil, fls. 195, constando 2 (dois)
pagamentos no valor de R$ 700,00, na competência 12/2005, aos Srs. Marcos Pimentel
e Aldair Ferraz, o que permite a conclusão de que o auditor efetuou corretamente o
lançamento de R$ 1.400,00. Entretanto, o auditor equivocou-se ao lançar os 2 (dois)
pagamentos em nome de Marcos Pimentel, o que não altera o valor lançado;
- item “f”- de acordo com o recibo de fls. 197, apresentado pela impugnante, o
lançamento efetuado pela auditoria na competência 03/2006, e demonstrado no anexo
III (fls. 100), no valor de 700,00, em nome de Aldair Ferraz está correto. Não procede a
alegação de que, na competência 04/2006, foi lançado equivocadamente pela auditoria o
valor de R$ 1.400,00. Ocorre que, de acordo com o Anexo III, foi lançado o valor de R$
1.436,84, em nome de Aldair Ferraz, referente aos valores relativos à Nota fiscal n°
1.630 (R$ 736,84) e ao recibo de R$ 700,00. Em que pese constar dos documentos
apresentados, fls. 198, na competência 04/2006, o estorno do valor de R$ 700,00 em
nome de Aldair Ferraz, a própria impugnante informa às fls. 140, que após efetuar o
estorno, lançou novamente os honorários devidos ao referido senhor no valor de R$
700,00. Portanto não há retificação a ser efetuada neste item;
- item “g” - a impugnante não anexou a NF n° 1.717 (R$ 736,84) a qual comprovaria o
motivo do estorno efetuado. Entretanto, como consta do Anexo III, na comp. 05/2006
(fls. 109) o lançamento em duplicidade da referida nota fiscal, será retificado o valor de
R$ 736,84;
(...)
Da retroatividade da legislação mais benigna em termos de acréscimos legais
21. Com relação à multa, há de se observar que, por ser considerada penalidade, está
sujeita às regras de retroatividade previstas no art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN,
especialmente no que tange à apuração de seu quantum, haja vista a nova redação dada
pela Lei 11.941/2009 à Lei n° 8.212/1991, em que foi introduzido o art. 35-A
estabelecendo nova sistemática para o cálculo das multas aplicadas aos débitos
previdenciários, nos casos de fatos geradores não declarados em GFIP.
22. Com a edição do novo diploma, estabeleceram-se dois regimes jurídicos atinentes à
aplicação de multa aos débitos previdenciários : o regime anterior à MP 449/2008
(convertida na Lei 11.941/2009) e o regime posterior à MP 449/2008. Para os fatos
geradores ocorridos após a edição da Medida Provisória é indubitável a aplicação do
novo regime. Todavia, para os fatos geradores ocorridos em período anterior a sua
vigência, para que se estabeleça a legislação mais benéfica ao contribuinte, a ótica a ser
preservada é a das consequências tributárias para a infração cometida. Em outras
palavras, ao considerarmos determinada infração, cumpre analisar quais as penalidades
vigentes antes da MP 449/2008 e as agora estabelecidas para a infração em estudo,
comparando-se caso a caso, competência a competência, qual o regime jurídico mais
benéfico, se o anterior ou posterior à modificação.
23. No regime anterior à edição da MP 449/2008, quando a infração cometida pelo
contribuinte era composta de não declaração em GFIP somada ao não recolhimento das
contribuições não declaradas, existiam duas punições a saber:
23.1. uma pela não declaração, que ensejava auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória com fundamento no artigo 32, IV e § 5°, da Lei n° 8.212/1991, na
redação dada pela Lei n° 9.528/1997 e;
23.2. outra consistindo em multa pelo não cumprimento da obrigação principal no
tempo oportuno, com fundamento no artigo 35 da Lei n° 8.212/1991 com a redação da
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.978 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000317/2009-26

Lei n° 9.876/1999, além do recolhimento do valor referente à própria obrigação
principal.
24. No regime estabelecido pela MP 449/2008 (convertida na Lei 11.941/2009), que
revogou o art. 32, § 50 e deu nova redação aos arts. 35 e 35-A da Lei 8.212/1991, esta
mesma infração ficou sujeita à multa de oficio prevista no artigo 44, da Lei n°
9.430/1996, na redação dada pela Lei n° 11.488/2007, não cabendo a aplicação do art.
61, da Lei 9.430/1996, como suscitado pela interessada, por se tratar de lançamento de
oficio.
25. Como se depreende do art. 35 da Lei 8.212/1991 na redação da Lei 9.876/1999, o
valor da multa no auto de infração principal irá variar conforme a fase em que se
encontre o crédito tributário, sendo certo que a nova legislação, no tocante à
retroatividade benigna, fará o papel de limitador do quantum máximo a que a multa
poderá atingir (75%). Logo, não há como fazer no momento, um cálculo definitivo do
valor da multa aplicável a este lançamento, em razão da comparação entre a legislação
anterior e à posterior à MP 449/2008.
26. Em assim sendo, a retroatividade benigna deve ser observada e aplicada no
momento do pagamento.
27. Por outro lado, em relação aos juros de mora, tendo em vista que estes não têm
caráter punitivo, mas sim de compensação pela falta de disponibilidade dos recursos por
parte da Fazenda, não se aplica a regra da retroatividade benigna do art. 106, II, do
CTN, devendo-se aplicar a regra geral de aplicação temporal das leis tributárias prevista
no art. 144 do mesmo diploma legal:
"Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada."
28. Portanto, em relação às competências do lançamento, a mudança trazida pela nova
legislação não se opera retroativamente, continuando a valer a metodologia de aplicação
e cálculo de juros de mora vigente à época do fato gerador.
Em adição às razões de decidir supra transcritas, destaque-se que:
- em relação às arguições de nulidade do lançamento, tem-se que a Notificação de
Lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias
previstas nos seus incisos I a IV e parágrafo único, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa da autuada.
Neste espeque, o lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na documentação acostada aos autos, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade.
Tanto é verdade, que a Contribuinte refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição ao direito de
defesa respectivamente.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.978 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000317/2009-26

O caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de nulidade, sendo
incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode prosperar,
porquanto sem fundamento legal razoável.
- No tocante aos juros de mora, tem-se que a Fiscalização já calculou estes com
base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais, conforme se infere da imagem abaixo do Fundamentos Legais do Débito – FLD (fl. 49):

- com relação à multa aplicada, o órgão julgador de primeira instância já acolheu
o pedido da Contribuinte para ser aplicada aquela mais benéfica, tendo a Unidade de Origem,
inclusive, já feito essa apuração, conforme se infere do documento de fls. 327 e 328. Neste
espeque, caberá à Unidade de Origem aplicar a multa mais benéfica quando da liquidação do
crédito tributário.
A multa de mora de 0,33% ao dia (limitada a 20%), não tem aplicação no presente
caso, tendo em vista que esta é aplicável em relação aos tributos pagos em atraso, isto é, sem que
a empresa tenha sido notificada ou intimada a fazê-lo.
Nos casos de lançamento de ofício, há a incidência da multa de ofício, não da
multa de mora, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Do Salário “In Natura”
A Fiscalização apontou como fato gerador das contribuições previdenciárias, os
valores decorrentes do fornecimento de alimentação aos seus empregados ou fornecimento de
alimentos in natura sem estar inscrita no PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador,
aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Tal matéria não foi objeto de impugnação pela Contribuinte. Entretanto, no
entendimento deste Conselheiro, impõe-se o seu conhecimento nos termos abaixo dedilhados.
Para tanto, sirvo-me das conclusões alcançadas pela 2a Turma da CSRF, objeto do
Acórdão 9202-008.442, in verbis:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está
sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja
inscrito no PAT. Ato Declaratório PGFN no 3/2011.
(...)
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.978 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000317/2009-26

A atual jurisprudência deste colegiado é firme no sentido da não incidência da
contribuição previdenciária no fornecimento de alimentação, in natura, pela empresa a
seus empregados, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT.
Por bem discorrer sobre o tema, reproduzo excerto do voto condutor do acórdão
9202.008.209, da lavra do Conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, nos termos a
seguir:
A definição sobre a incidência ou não das contribuições sociais em relação à rubrica
objeto de lançamento deve levar em consideração sua natureza jurídica, a existência
ou não de normas que lhes concedam isenção e o cumprimento dos requisitos
necessários ao usufruto desse favor legal.
Nessa esteira, o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 relaciona, de forma exaustiva,
as diversas verbas de natureza salarial que podem ser excluídas da base de cálculo
da Contribuição Previdenciária. Em se tratando de salário utilidade pago sob a forma
de alimentação, dispõe a alínea “c” do citado § 9o:
[...]
Nos termos dos disposições legais encimadas, para que a parcela referente à
alimentação in natura recebida pelo segurado empregado seja excluída do salário de
contribuição é necessário que essa seja paga de acordo com o Programa de
Alimentação do Trabalhador –PAT, instituído pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, de conformidade com a Lei no 6.321/1976.
Não se olvide que o descumprimento dos requisitos necessários ao gozo da isenção
têm como consequência lógica a incidência da exação tributária.
Cabe aqui ressaltar que o art. 111 do CTN estabelece que as normas afetas a outorga
de isenção devem ser interpretadas literalmente.
A despeito do que dispõe a legislação trabalhista e tributária, o entendimento
pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça –STJ é de que, em se tratando
de pagamento in natura, o auxílio alimentação não sofre incidência de contribuição
previdenciária, independentemente de inscrição no PAT, visto que ausente a
natureza salarial da verba.
Nesse sentido é a decisão consubstanciada no AgRg ao REsp no 1.119.787/SP:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. O pagamento do auxílio alimentação in natura, ou seja, quando a alimentação é
fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por
não possuir natureza salarial, razão pela qual não integra as contribuições para o
FGTS. Precedentes: REsp 827.832/RS, PRIMEIRA TURMA, julgado em
13/11/2007, DJ 10/12/2007 p. 298; AgRg no REsp685.409/PR, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 24/08/2006 p. 102; REsp 719.714/PR,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 24/04/2006 p. 367; REsp
659.859/MG, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 171.
2. Ad argumentandum tantum, esta Corte adota o posicionamento no sentido de que
a referida contribuição, in casu, não incide, esteja, ou não, o empregador, inscrito no
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
3. Agravo Regimental desprovido.
Em virtude do entendimento do STJ, foi editado o Ato Declaratório n° 03/2011 da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFN, publicado no D.O.U. de
22/12/2011, com base em parecer aprovado pelo Ministro da Fazenda, o qual
autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”,
independentemente de inscrição no PAT
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.978 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000317/2009-26

O Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que motivou a edição do Ato Declaratório no
03/2011, foi assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio alimentação in natura. Não
incidência. Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
Ao longo do parecer encimado, a Fazenda Nacional noticiou o posicionamento
jurisprudencial dominante nos seguintes termos:
Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no
âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio
alimentação, ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não
constituir verba de natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo
ou convenção coletiva de trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal
atitude do empregador visa tão-somente proporcionar um incremento à
produtividade e eficiência funcionais.
Nesse mesmo sentido foi o voto condutor no acórdão 2402002.521, quando assentou
que "diante do citado ato, o fornecimento de cestas básicas, ou seja, alimentação in
natura, não integra o salário de contribuição independente de a empresa ter ou não
efetuado adesão ao PAT Programa de Alimentação ao Trabalhador."
Nessa mesma linha, os acórdãos 9202005.257, de 28/03/17 e 9202008.209, de
25/09/2019, adiante ementados:
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
FORNECIMENTO
DE
LANCHES
E
REFEIÇÕES.
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA IN NATURA. AUSÊNCIA DE ADESÃO AO
PAT. ATO DECLARATÓRIO No 03/2011
Restando demonstrado que o fornecimento de lanches e refeições, deu-se na
modalidade "in natura", o lançamento enquadra-se na exclusão prevista no Parecer
PGFN/CRJ/No 2117/2011 da Procuradoria da Fazenda Nacional, aprovado pelo
Senhor Ministro de Estado da Fazenda que ensejou a publicação do Ato Declaratório
03/2011, posto que a alimentação mencionada no dito Parecer se coaduna com a
objeto deste lançamento, qual seja: com a fornecida “in natura", sob a forma de
utilidades.
[...]
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. O fornecimento de alimentação in
natura pela empresa a seus empregados não está sujeito à incidência da contribuição
previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT. Ato Declaratório
PGFN no 3/2011.
Consoante estabelece a alínea “c” do inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, os membros das turmas de julgamento do CARF podem
afastar a aplicação de lei com base em ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522/2002 (como é o caso do Ato
Declaratório no 3/2011).
Neste contexto, deve ser reconhecida a não incidência das Contribuições
Previdenciárias em relação ao salário “in natura” fornecido pela Companhia na forma de
alimentação, nos termos do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que motivou a edição do Ato
Declaratório no 03/2011, em face do disposto no artigo 62, § 1o, II, alínea “c”, do RICARF:
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.978 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000317/2009-26

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário, porém, de ofício, cancelar o lançamento fiscal em relação ao levantamento “ALI –
SALÁRIO IN NATURA ALIMENTAÇÃO”.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital